Tribunal: STF
Processo: ARE 1588769
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 82, fl. 14): 

“ADMINISTRATIVO. REVALIDA 2022. CANDIDATO NÃO FORMADO EM MEDICINA À ÉPOCA DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO. TESE DE GRADUAÇÃO AINDA NÃO APRESENTADA À EPOCA DA INSCRIÇÃO DO REVALIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA DIANTE DOS NOVOS DOCUMENTOS QUE INDICAM QUE AUTOR AINDA CURSAVA A FACULDADE À EPOCA DA INSCRIÇÃO. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA DA SÚMULA 266 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”

Apresentado Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Doc. 83), os autos foram encaminhados ao Órgão Julgador (Doc. 88), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido  ao fundamento de que “não se trata apenas de apresentação do diploma, mas sim a qualidade do autor de estar formado ou não na época da inscrição” (Doc. 94, fl. 2). Eis a ementa do julgado (Doc. 94, fl. 3):

“RETRATAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REVALIDA 2022. CANDIDATO NÃO FORMADO EM MEDICINA À ÉPOCA DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO. JULGADOS DA TNU APENAS AUTORIZAM APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA EM FASE POSTERIOR, QUANDO A UNIVERSIDADE, POR PROBLEMAS BUROCRÁTICOS, NÃO PODE FAZE-LO À ÉPOCA DA INSCRIÇÃO. TESE RECURSAL DISTINTA DO TEMA TRATADO NA CORTE DE UNIFORMIZAÇÃO. ALUNO QUE AINDA CURSAVA A FACULDADE À EPOCA DA INSCRIÇÃO DO REVALIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO EDITAL. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA. ACÓRDÃO NÃO DIVERGE DOS ACÓRDÃOS DA TNU.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 95), foram rejeitados (Doc. 97). 
No Recurso Extraordinário (Doc. 112), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, GEISON RODRIGUES MARTINS aponta violação aos arts. 1º, III; 3º, IV; e 5º, caput, e XXXV, CF/1988.
Alega que “o acórdão recorrido divergiu frontalmente da Súmula 266 do STJ, segundo a qual ‘o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para concurso público’, entendimento que, por analogia, aplica-se ao Exame Revalida” (Doc. 112, fl. 5).
Sustenta que embora inicialmente tenha sido deferida, em tutela de urgência, sua inscrição para participara da primeira fase, na qual logrou êxito, “o Juízo Titular, ao retornar de férias, revogou a tutela anteriormente concedida pelo Juiz Substituto (...)” (Doc. 112, fl. 6). Assim, “diante da impossibilidade material de realização da segunda fase do Revalida, requer-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC” (Doc. 112, fl. 7).
O Juízo de origem inadmitiu o RE, aos fundamentos de que (i) “a parte recorrente não demonstrou, formal e fundamentadamente, a repercussão geral da questão constitucional em debate no presente feito” (Doc. 129); (ii) “o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que não cabe recurso extraordinário quando se trata de “questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas”” (Doc. 129).
No Agravo, a parte agravante impugna a incidência dos referidos óbices ao caso concreto (Doc. 130).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os argumentos apresentados pela parte para demonstrar a existência de repercussão geral da questão veiculada (Doc. 112, fl. 3):

“O presente recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade, tratando de matéria de relevante interesse constitucional, com evidente repercussão geral, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal. 
O acórdão recorrido afronta diretamente os princípios constitucionais da segurança jurídica, isonomia, legalidade e dignidade da pessoa humana (arts. 1º, III; 3º, IV; 5º, caput e XXXV, da CF/88). Além disso, viola a necessidade de uniformidade da jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais Federais, em manifesta contrariedade à Súmula 266 do STJ, cuja aplicação é reiteradamente confirmada pela Turma Nacional de Uniformização (TNU). 
A divergência entre o entendimento adotado pela Turma Recursal e a jurisprudência consolidada evidencia a imprescindibilidade da manifestação desta Suprema Corte, a fim de assegurar a integridade e a coerência do ordenamento jurídico, prevenindo a perpetuação de decisões conflitantes que comprometem a previsibilidade e a confiança no direito.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), em desfavor da parte agravante.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente